Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738025-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA contra a decisão proferida na execução ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e a impugnação da constrição de seus ativos financeiros. O agravante sustenta, em síntese, que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, e que a verba constrita, no total de R$ 2.541,97, é absolutamente impenhorável. Argumenta que toda a sua renda mensal está comprometida com dívidas, não lhe sobrando sequer 1⁄4 de salário mínimo para a sua sobrevivência. Noutro giro, aponta que o arresto recaiu sobre a sua conta salarial e que o recebimento de único pix não desvirtua a sua natureza. Acrescenta que o valor de R$ 6.500,00 creditado na conta não se refere à empréstimo simples, mas à antecipação de décimo terceiro, verba igualmente impenhorável. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade da justiça e determinado o desbloqueio imediato da quantia arrestada. No mérito, requer a sua confirmação, com a reforma da decisão. Em caráter prefacial, indeferiu-se o pedido de gratuidade da justiça. O recurso foi então preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para obter a liberação da quantia arrestada. Para a concessão da medida antecipatória, indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes tais requisitos, pois a constrição recaiu efetivamente sobre verbas de natureza alimentar. De início, observo que, após sucessivas tentativas de localização do endereço do executado, foi autorizada a constrição ora impugnada, de modo que sequer houve a citação regular na origem, quiçá a oposição de embargos. Depois, os documentos juntados nos autos da execução e no presente agravo comprovam que o agravante percebeu proventos de R$ 7.268,69, em 02.08, e, em 18.08, recebeu a antecipação de décimo terceiro, via empréstimo, sobrevindo, na mesma data, o arresto da quantia que sobejava na sua conta salarial, a saber, o importe de R$ 2.541,97. Assim, considerando o breve interstício entre o recebimento das referidas quantias e a constrição judicial, deve-se reconhecer o seu caráter alimentar, pois indiscutivelmente derivado de verbas salariais, ainda que existente um único pix no valor de R$ 200,00. Destaque-se que não se olvida da possibilidade excepcional de penhora salarial para a satisfação do crédito buscado, desde que observada o mínimo existencial do devedor, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG). No entanto, no caso, a constrição da integralidade da quantia existente em conta salarial viola indiscutivelmente à dignidade da pessoa do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a imediata liberação da quantia bloqueadas na conta salarial do agravante. Intimem-se, inclusive o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator